Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710119-27.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: VERA LASARA GUIMARAES ALVES DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se quanto à adequação do requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator